Tribunal: TJMT
Processo: 1027987-92.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027987-92.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIO JAMAL PEREIRA - CPF: 083.278.258-01 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ORIGAMI BUFFET LTDA - CNPJ: 09.156.006/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), IANDRA MARA RIBEIRO - CPF: 616.001.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO MONITÓRIA –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
– INOCORRÊNCIA
–
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À ANÁLISE DA LIQUIDEZ DO TÍTULO –
REDISCUSSÃO -
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CURADOR ESPECIAL
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027987-92.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

FLÁVIO JAMAL PEREIRA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
FLÁVIO JAMAL PEREIRA
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais da ação monitória para constituir o título executivo judicial em favor do banco autor.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissões no julgado.

Alega que o acórdão não analisou a tese de prescrição intercorrente sob a ótica da inércia do credor e do artigo 240, § 2o, do CPC, argumentando que a demora na sua citação não decorreu apenas dos mecanismos da justiça, mas da desídia do apelado, o que impediria a retroação da interrupção do prazo prescricional, mesmo diante da citação dos devedores solidários.

Aponta, ainda, omissão quanto à alegação de iliquidez do título, asseverando que o acórdão não enfrentou os argumentos sobre a obscuridade do demonstrativo de débito, especialmente quanto à falta de detalhamento dos juros e a utilização do índice "FACP" sem explicação metodológica.

Por fim, aduz omissão quanto à ausência de nomeação de curador especial aos corréus revéis citados por AR,
sustentando que tal fato gerou desequilíbrio processual e prejuízo à sua defesa como fiador.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a prescrição ou anular o processo (Id. 344068362).

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões
,
refutando as alegações do recorrente.

Sustenta que o acórdão não padece de qualquer vício, tendo enfrentado expressamente todas as teses recursais, inclusive a interrupção da prescrição pela citação do devedor principal nos termos do Código Civil, a liquidez do título com base na Súmula 247 do STJ e a impossibilidade legal de nomeação de curador especial fora das hipóteses taxativas.

Afirma que o recurso denota mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 346594368).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX – PRELIMINARES DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO APÓS A CITAÇÃO POR HORA CERTA – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL AOS
CORRÉUS CITADOS POR AR – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 72 DO CPC – MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA – CITAÇÃO VÁLIDA DA DEVEDORA PRINCIPAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE SE ESTENDE AOS FIADORES – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A inexistência de intimação específica do advogado após a citação por hora certa não configura nulidade quando o patrono se encontra devidamente habilitado no processo e não demonstra prejuízo concreto, incidindo o princípio da instrumentalidade das formas (art. 282, CPC) e a regra do
pas
de
nullité

sans

grief
.

A nomeação de curador especial somente se admite nas hipóteses taxativas do art. 72 do CPC, não se estendendo aos réus citados pessoalmente por aviso de recebimento, cuja revelia decorreu de inércia e não de vício procedimental, sendo inviável a ampliação analógica do dispositivo.

A citação regular da devedora principal, interrompe a prescrição em relação ao fiador, nos termos do art. 204, §1o, do Código Civil, ante a solidariedade da fiança prestada com renúncia ao benefício de ordem.

O contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo de débito e planilha de evolução, constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, conforme inteligência da Súmula 247 do STJ, não sendo exigível a juntada de extratos bancários para sua constituição
.
”

A leitura atenta das razões recursais revela que o embargante, sob o pretexto de sanar supostas omissões, pretende, na verdade, rediscutir a matéria fático-jurídica já devidamente apreciada e decidida por este órgão colegiado, o que é inadmissível na estreita via dos
aclaratórios
.

O acórdão embargado foi claro e fundamentado ao desprover o apelo, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

No que tange à alegação de omissão quanto à tese de prescrição e à inércia do credor, o julgado consignou expressamente que a citação válida da devedora principal interrompeu o prazo prescricional em relação aos fiadores, nos termos do artigo 204, § 1o, do Código Civil.

Ao aplicar tal fundamento e reconhecer que a demora na citação decorreu dos mecanismos da justiça e de entraves externos, invocando a Súmula 106 do STJ, o colegiado afastou, por consequência lógica e direta, a tese de desídia exclusiva do credor.

O fato de o resultado do julgamento não ter acolhido a narrativa de inércia proposta pela defesa não configura omissão, mas sim interpretação jurisdicional contrária aos interesses da parte, insuscetível de modificação por meio de embargos.

Da mesma forma, não há omissão quanto à liquidez do título ou à suposta obscuridade do demonstrativo de débito.

O acórdão assentou que o contrato de abertura de crédito, acompanhado da planilha de evolução do débito, constitui documento hábil para a ação monitória, em consonância com a Súmula 247 do STJ.

Ao considerar o conjunto probatório suficiente e apto a demonstrar a evolução da dívida, o Tribunal rejeitou a necessidade de detalhamento minucioso de cada sigla ou encargo nesta fase, entendendo que os documentos acostados preenchiam os requisitos legais.

A insistência do embargante na análise da composição do "FACP" ou na ausência de extratos reflete mero inconformismo com a valoração da prova realizada.

Igualmente, a questão referente à nomeação de curador especial foi expressamente decidida.

O acórdão esclareceu que o artigo 72 do CPC traz hipóteses taxativas e que a revelia decorrente de citação pessoal por Aviso de Recebimento não autoriza a nomeação de curador, afastando a aplicação analógica pretendida. Se a legislação não prevê a figura do curador para o réu citado pessoalmente que se mantém inerte, não há que se falar em omissão do julgado quanto a eventuais prejuízos à defesa do fiador, pois o processo tramitou de forma regular e válida segundo o entendimento desta Câmara.

Resta evidente, portanto, que o embargante busca a revisão do julgado por via inadequada. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

A pretensão de efeitos infringentes, neste caso, desnuda o caráter de mero inconformismo da parte, devendo a insurgência ser manejada através dos recursos cabíveis às instâncias superiores, se assim desejar.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC
, porém,

advirto

o
embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026